Tribunal: TCU
Processo: 005.016/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 45/2009, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 652364, função null, que teve como objeto SOCORRO E ASSISTENCIA. (no da TCE no sistema: 2373/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2854/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor dos srs. Antônio da Conceição Costa Ferreira e Lilian Lúcia Balata Duailibe, em face da não comprovação da aplicação regular dos recursos da Transferência Obrigatória 45/2009 (registro Siafi 652364), tendo por objeto ações de socorro e assistência, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 83 a 86), Considerando que, após análise dos marcos prescricionais, constatou-se que entre a prestação de contas final, de 25/3/2010, e o evento subsequente " Parecer 186/2021/RESUD/Gabinete SE ", de 5/7/2021, transcorreram mais de cinco anos (subitem 4.7 do relatório instrutivo); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos presentemente apurados, arquivar o presente processo e informar aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional o teor da presente decisão, de acordo com os pareceres uniformes juntados no processo: 1. Processo TC- Processo 005.016/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio da Conceicao Costa Ferreira (XXX.485.323-XX); Lilian Lucia Balata Duailibe (XXX.642.013-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.